Tribunal: STF
Processo: ARE 1247844
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto contra acórdão que, complementado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região, está assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. COMPETÊNCIA DA FISCALIZAÇÃO DO TRABALHO PARA O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE FIM. ILEGALIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO E CDA SUBSISTENTES. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA DIVIDA ATIVA NÃO ILIDIDAS POR PROVA INEQUÍVOCA. SENTENÇA CONFIRMADA.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que a suposta ofensa ao texto constitucional, caso existente, apresentar-se-ia por via reflexa, eis que a sua constatação reclamaria – para que se configurasse – a formulação de juízo prévio de legalidade, fundado na vulneração e infringência de dispositivos de ordem meramente legal. Não se tratando de conflito direto e frontal com o texto da Constituição, como exigido pela jurisprudência da Corte (RTJ 120/912, Rel. Min. SYDNEY SANCHES – RTJ 132/455, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável o trânsito do recurso extraordinário.
    Com efeito, o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária, ao decidir a controvérsia jurídica objeto deste processo, dirimiu a questão com fundamento em legislação infraconstitucional, o que torna incognoscível o apelo extremo.
    Cumpre ressaltar, ainda, que incide, na espécie, o enunciado constante da Súmula 279/STF, que assim dispõe:
    “Para simples reexame de prova, não cabe recurso extraordinário.” (grifei)
    É que, para se acolher o pleito deduzido pela parte recorrente, tornar-se-ia necessário o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, circunstância essa que obsta, como acima observado, o próprio conhecimento do apelo extremo, em face do que se contém na Súmula 279/STF.
    A mera análise do acórdão recorrido torna evidente que o Tribunal “a quo”, ao proferir a decisão questionada, fundamentou as suas conclusões em dispositivo de ordem meramente legal e em aspectos fático-probatórios:
    “Dentre as competências do auditor fiscal do trabalho para a verificação de existência de relação de emprego, depreende-se do art. 11, da Lei nº 10.593/2002, dentre outras, que lhe compete verificar o cumprimento de disposições legais e regulamentares no âmbito das relações de trabalho e de emprego, a verificação dos registros em Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e do recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, objetivando maximizar os índices de arrecadação. Nesse sentido, a Secretária de Inspeção do Trabalho baixou a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 99, de 23/08/2012, que dispõe sobre a fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e das Contribuições Sociais instituídas pela Lei Complementar nº 110, de 29 de junho de 2001, regulamentando o procedimento a ser observado pelo Auditor Fiscal do Trabalho – AFT, quando da fiscalização do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e das Contribuições Sociais – CS.
    O art. 628 da CLT dispõe sobre a obrigatoriedade de o auditor fiscal do trabalho lavrar o competente auto de infração em caso de verificação de violação a preceito legal, sob pena de responsabilidade administrativa. Também o art. 626 da CLT dispõe que ‘incumbe às autoridades competentes do Ministério do Trabalho, ou àquelas que exerçam funções delegadas, a fiscalização do fiel cumprimento das normas de proteção ao trabalho’. Portanto, na dicção deste artigo, compete ao fiscal do trabalho lavrar auto de infração na hipótese de ele mesmo concluir pela violação de preceito legal.
    Nesse contexto, não há que se cogitar, portanto, incompetência quanto ao ato de fiscalização efetuado pois o fiscal do trabalho, no desempenho de suas atribuições, não está limitado à mera análise da regularidade formal da documentação dos empregadores, incumbindo- -lhe, dentre outras funções, a de verificar o fiel cumprimento da legislação trabalhista, em especial, da obrigação legal de formalização do vínculo empregatício quando constatada a presença dos elementos que o caracterizam.
    Com efeito, em decorrência do poder de polícia, o Estado, assim como todos os seus prepostos na administração pública, tem o poder-dever de, de ofício, e diante de cada caso concreto, interpretar as leis que regulam as relações contratuais à luz das circunstâncias fáticas encontradas, aplicando, ou não, as sanções legais correspondentes, atribuição essa que, por sua vez, não invade a competência material da Justiça do Trabalho em declarar, ou não, a relação de emprego.
    …...................................................................................................
    Assim, a embargante não logrou produzir prova no sentido de desconstituir o reconhecimento de vínculo empregatício, demonstrando a regularidade das contratações, caracterizando, bem por isso, fraude trabalhista a utilização de serviço terceirizado para a consecução da atividade fim da empresa com a execução de suas atividades essenciais. Em decorrência, permanece subsistente a autuação realizada por infração à legislação do trabalho e a imposição de penalidade por ausência de recolhimento das contribuições fundiárias, reafirmada a higidez da CDA à ausência de prova em sentido contrário a cargo da apelante, nos termos do art. 3º, § único da LEF.”
    Impende assinalar, por relevante, que o entendimento exposto na presente decisão acha-se consagrado em acórdão proferido pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PODER DE POLÍCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PELO FISCAL DO TRABALHO. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
    (ARE 1.021.511-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX)
    Vê-se, portanto, que a pretensão deduzida no apelo extremo pela parte recorrente revela-se processualmente inviável.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, ao apreciar o agravo, não conheço do recurso extraordinário a que ele se refere, por ser este manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III).
    Majoro, ainda, em 10% (dez por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária anteriormente arbitrada nestes autos, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º desse mesmo art. 85 do referido estatuto processual civil e considerada a orientação que culminou por prevalecer no Plenário desta Suprema Corte no julgamento da AO 2.063-AgR/CE, Red. p/ o acórdão Min. LUIZ FUX.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator